Tribunal: TJMT
Processo: 0013997-10.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013997-10.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA DOS ANCHIETA NUNES - CPF: 835.162.551-53 (EMBARGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO
NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0013997-10.2013.811.0003 que, por unanimidade, não acolheu os embargos de declaração, conforme, assim, ementado (208689153):

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois conclui pela incorporação dos 11,98%, em afronta à coisa julgada, uma vez que foi determinada a apuração em liquidação de sentença do
quantum
devido.

Argumenta que não se pode falar em inconformismo no presente caso,
“
tendo em vista que
a decisão proferida nos autos da apelação, afronta a sentença transitada em julgado que determinou a liquidação de sentença, com realização de perícia contábil
”.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos,
“
ante a existência de contradição na decisão de
id. 184278150
,
concedendo lhes efeitos infringentes para modificar o decisum na forma acima alinhavada
”
(ID. 210574669).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 214362658).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0013997-10.2013.811.0003 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição e erro material. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se observa vício a ser suprido na decisão hostilizada.

Com efeito, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, que não se confunde com a divergência externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo tribunal.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

No entanto, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Outrossim, no que se refere à alegada premissa equivocada melhor sorte não assiste à parte agravante, na medida em que suas afirmações voltam-se à rediscussão da matéria.

Isso porque, consta no acórdão o devido apontamento quanto ao que foi decidido na ação de conhecimento, em cumprimento de sentença, com a transcrição do dispositivo da sentença exequenda, retificada, em grau recursal, apenas para reduzir a verba honorária.

Dessa maneira, verifica-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.° 0013997-10.2013.811.0003 que, por unanimidade, não acolheu os embargos de declaração.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

In casu
, a parte embargante alega que o acórdão padece de contradição, na medida em que equivocadamente ordenou a incorporação do percentual de 11,98%, contrariamente ao que foi expresso no título judicial exequendo.

Nesse contexto, cumpre pontuar que
apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183).

Do exame da questão posta, a despeito dos argumentos recursais, não se vislumbra os alegados vícios, porquanto o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, por ofensa à coisa julgada, foi mantido no julgamento dos embargos de declaração de ID. 186589155, ressaltando que foi devidamente apontado o que foi decidido na ação de conhecimento, com a transcrição do dispositivo da sentença exequenda, retificada em grau recursal, apenas para reduzir a verba honorária (ID. 208689153).

Nesse contexto, registra-se, novamente, que o título judicial exequendo determinou a incorporação à remuneração da autora o percentual de 11,98% decorrente da perca ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor e, conquanto conste que a apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença, tal providência refere-se aos valores a serem pagos, pela Fazenda Pública, relacionada aos efeitos retroativos da incorporação, devidos a partir de 03.11.2008 e não com relação ao percentual a ser incorporado. Veja-se (ID. 1670304155 – pág. 67/78):

“
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE,
em parte, a presente
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
MARCIA DOS ANCHIETA NUNES
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO.

De consequência, condeno o Requerido a incorporar à remuneração da Autora o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como os valores pretéritos decorrentes dessa incorporação, a partir de 03.11.2008, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, devidamente corrigidas monetariamente pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da citação, nos termos do Art. 1°, F da Lei 9.494/97.

A apuração do quantum devido será realizada em fase de liquidação de sentença.

Condeno, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) o fazendo com arrumo no § 4° do Artigo 20 do Estatuto Processual Civil.

Deixo de condenar o Estado no pagamento das questões processuais vez que o mesmo é isento por força do artigo 3° da Lei Estadual 7.603/2001.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do Art. 475 do Código de Processo Civil e Súmula 490 do STJ: “
verbis
”: “
A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Após o transito em julgado, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

Rondonópolis, 17 de julho de 2014.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito”.

Portanto, não há que se falar em violação à coisa julgada no acórdão embargado, porquanto, encontra-se em consonância com a sentença transitada em julgado.

Com base no explanado, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos.

Ressalta-se, por oportuno, que
os embargos aclaratórios têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não possuindo por função precípua, a rediscussão da matéria.

Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, publicado no DJE 20/09/2017). (grifo nosso).

Desse modo, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de contradição no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024